Tribunal: TJDFT
Processo: 0727340-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA DO ART. 1.012, §4o, CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões recursais atendem aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo.
2. No caso concreto, não foram apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que não conheceu do agravo de instrumento em razão de a matéria, excesso de execução, estar sendo discutida em outro recurso.
3. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, configurada nos autos.
4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que aludido recurso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não é o caso dos autos. Logo, deixa-se de aplicar a respectiva multa.
5. Agravo interno não provido.